Tribunal: STF
Processo: RE 668195
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO MANEJADO EM 04.12.2013.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. É inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando utilizada como meio de cobrança indireta de tributos. 



    2. Inexistente ofensa ao art. 97 da Carta Magna. Havendo pronunciamento da Corte Suprema sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem. Precedentes.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.